Tribunal: TJSP
Processo: 1003743-95.2016.8.26.0048
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
APELAÇÃO – INDENIZAÇÃO – DANOS MATERIAIS E MORAIS – COLISÃO – VIA PREFERENCIAL – FALTA DE DILIGÊNCIA – MANUTENÇÃO DA R. DECISÃO.
1 - Colisão em via preferencial – descumprimento do dever de diligência no cruzamento (artigos 34 e 44, ambos do Código de Trânsito Brasileiro) – Culpa configurada – danos materiais ressarcíveis.
2 - Manutenção da r. decisão por seus próprios e bem lançados

Ementa:
APELAÇÃO – INDENIZAÇÃO – DANOS MATERIAIS E MORAIS – COLISÃO – VIA PREFERENCIAL – FALTA DE DILIGÊNCIA – MANUTENÇÃO DA R. DECISÃO.
1 - Colisão em via preferencial – descumprimento do dever de diligência no cruzamento (artigos 34 e 44, ambos do Código de Trânsito Brasileiro) – Culpa configurada – danos materiais ressarcíveis.
2 - Manutenção da r. decisão por seus próprios e bem lançados fundamentos – artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo
RECURSOS IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001046735
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1003743-
95.2016.8.26.0048, da Comarca de Atibaia, em que é apelante LUIZ MIGUEL DA
SILVA,
é
apelado
WILLIAN
ALBANES
DE
CARVALHO
(JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003743-95.2016.8.26.0048 -Voto no 30500
2
APELANTES: LUIZ MIGUEL DA SILVA
APELADOS: WILLIAN ALBANES DE CARVALHO
COMARCA: ATIBAIA
Ação: acidente de trânsito
JUIZ SENTENCIANTE: Dr. José Augusto Nardy Marzagão
(mlf)
EMENTA
APELAÇÃO INDENIZAÇÃO DANOS MATERIAIS E
MORAIS COLISÃO VIA PREFERENCIAL FALTA
DE DILIGÊNCIA MANUTENÇÃO DA R. DECISÃO.
1 - Colisão em via preferencial descumprimento do dever
de diligência no cruzamento (artigos 34 e 44, ambos do
Código de Trânsito Brasileiro) Culpa configurada danos
materiais ressarcíveis.
2 - Manutenção da r. decisão por seus próprios e bem
lançados fundamentos artigo 252 do Regimento Interno
do Tribunal de Justiça de São Paulo
RECURSOS IMPROVIDO.
Vistos.
Cuida-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
360/373, cujo relatório se adota, que julgou PROCEDENTE a ação para condenar o
requerido a pagar a importância de R$ 3.680,00, a título de danos materiais e R$
3.000,00 a título de danos morais. Também, JULGOU IMPROCEDENTE a
reconvenção. Condenou o réu ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.
Entendeu o i. Magistrado de Primeiro Grau que, as provas produzidas
demonstravam que o réu foi o responsável pelo acidente, uma vez que adentrou em
via preferencial, sem as cautelas devidas.
Irresignado o réu recorreu.
Insistiu que não agiu com culpa. Alegou que fora surpreendido pelo
autor que trafegava em alta velocidade, no mesmo sentido de direção, sendo o
verdadeiro responsável pelo acidente. Aduziu que o autor apresentava sinais de
embriaguez e que o estado de conservação da motocicleta era ruim. Afirmou que não
ficou no local dos fatos, posto que o requerente estaria nervoso, além da presença de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003743-95.2016.8.26.0048 -Voto no 30500
3
outros motociclistas. Pediu a reforma da r. sentença com a procedência da
reconvenção e a condenação do autor ao pagamento dos danos materiais causados.
Alegou que houve cerceamento de defesa, posto que não fora colhido o depoimento
da sua testemunha arrolada e intimada.
Regularmente processado, vieram contrarrazões e os autos foram
remetidos a este E. Tribunal.
É o relatório.
Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais julgada
procedente, sobrevindo o presente recurso.
Preliminarmente, afasto a alegação de cerceamento de defesa.
Isso porque, o réu desistiu da oitiva da testemunha, conforme se infere
da leitura do termo de audiência. Portanto, não cabe pleitear, agora, a sua oitiva.
No mérito, o recurso não prospera.
Narrou o autor que que trafegava pela Estrada Velha de Bragança
Paulista, quando foi atingido pelo veículo conduzido pelo réu, que saiu do “Condomínio
Figueira Garden”, sem observar as regras de trânsito, provocando a colisão.
O requerido, em sua defesa, alegou que não agiu com culpa. Aduziu
que trafegava no mesmo sentido da moto. Aduziu mais que o motociclista conduzia o
veículo em alta velocidade.
O artigo 34, do Código de Trânsito Brasileiro, estabelece que “o
condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-
la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar
com ele, considerando sua posição, sua direção e velocidade”. Por óbvio,
considerando que o veículo do autor transitava na via preferencial, cumpria ao
condutor da rua vicinal observar a diligência especial no cruzamento. Igualmente,
destacável o teor do artigo 44, do Código de Trânsito:
Art. 44. Ao aproximar-se de qualquer tipo de
cruzamento, o condutor do veículo deve demonstrar prudência especial,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003743-95.2016.8.26.0048 -Voto no 30500
4
transitando em velocidade moderada, de forma que possa deter seu
veículo com segurança para dar passagem a pedestre e a veículos que
tenham direito de preferência.
Conforme a legislação vigente, inequívoca a culpa do réu uma vez
que, o autor trafegava pela via preferencial quando foi atingido pelo réu, que saiu de
uma via secundária, conforme confirmado pela passageira do veículo conduzido pelo
requerido.
Ademais, a indicação de “PARE”, estava pintada, em destaque, na via,
conforme se vê a fls.32 dos autos.
Logo, correto o entendimento do Ilustre Magistrado de Primeiro Grau,
no sentido de que o requerido foi o responsável pelo acidente. Note-se que, apesar da
alegação do réu, não há provas de que o autor estivesse trafegando em velocidade
incompatível com a via ou mesmo embriagado.
Destarte, a r. sentença da Primeira Instância deve ser prestigiada, por
seus próprios e bem lançados fundamentos.
Para tanto, valho-me do artigo 252 do Regimento Interno deste Egrégio
Tribunal de Justiça. Referido dispositivo estabelece que “Nos recursos em geral, o
relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando,
suficientemente motivada, houver de mantê-la”.
O COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA tem prestigiado
este entendimento quando predominantemente reconhece "a viabilidade de o órgão
julgador adotar ou ratificar o juízo de valor firmado na sentença, inclusive
transcrevendo-a no acórdão, sem que tal medida encerre omissão ou ausência de
fundamentação no decisum" (REsp n° 662.272-RS, 2a Turma, Rel.Min. João Otávio de
Noronha, j. de 4.9.2007; REsp n° 641.963-ES, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. de
21.11.2005; REsp n° 592.092-AL, 2a Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, j. 17.12.2004 e
REsp n° 265.534- DF, 4a Turma, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j de 1.12.2003).
Mais, creio, é desnecessário.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO aos recursos.
A teor do disposto no artigo 85, § 11o, do CPC, passo a majorar a verba

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003743-95.2016.8.26.0048 -Voto no 30500
5
honorária para 15% (quinze por cento) do valor da condenação.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relatora